Tribunal: TJMT
Processo: 1023314-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-03
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, interposto por BANCO JOHN DEERE S.A., contra o acórdão que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração manejados em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento aviado contra SANTO FLECK GOMES, ÁLVARO ANDRÉ GOMES e CARMEN VANDERLÉA GOMES, mantendo a decisão de base que suspendeu a demanda executiva e, consequentemente, a expropriação dos bens dados em garantia da operação de crédito objeto do contrato firmado entre as partes.
Por meio dos Embargos de Declaração de Id. 87954986, o embargante noticia que o juízo de base se retratou da decisão que suspendeu o processo executivo, determinando o seu prosseguimento.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”)e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Na espécie, verifica-se que o juízo singular, em juízo de retratação, determinou o prosseguimento do feito executivo nos seguintes termos:
“Vistos etc.
Ainda que penda alguma discussão a respeito do valor exato da execução, temos que o pedido de avaliação e venda do bem pode ser imediatamente executado, até porque, somente após o exaurimento do ato é que se verificará o valor do crédito (e ao que consta, o recurso pendente não está sendo processado com efeito suspensivo). Portanto, até que algo mude no panorama processual, o valor a ser considerado é o da última decisão, destacando ainda que a revisão é de acessórios, isto é, parte ínfima do crédito”.
Nesse caso, em razão da decisão superveniente, o presente recurso perdeu seu objeto e, portanto, restou prejudicado o seu exame.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUIZ CONCEDEU BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO”. (TJ-RJ - AI: 00341472820158190000 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 2a VARA CÍVEL, Relator: JDS. DES. ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 18/11/2015, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA Cível consumidor, Data de Publicação: 23/11/2015)
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.